Tribunal: STF
Processo: Rcl 39797
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Janailson Pereira Lacerda, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ji Paraná, que teria afrontado a Súmula Vinculante 11.
    A Defensoria alega que o reclamante permaneceu algemado durante a audiência de custódia, mesmo tendo sido preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, dano qualificado, ameaça e desacato.
    Requer, por fim, a procedência da reclamação, “a fim de declarar a nulidade do interrogatório ocorrido nos autos 0002900-88.2019.8.22.0005 na Comarca de Ji-Paraná/RO” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece propserar.
    Isso porque a autoridade reclamada atendeu ao comando da SV 11, fundamentando o uso das algemas, diante dos antecedentes criminais e o histórico de alteração do comportamento do reclamante na ocasião de sua prisão em flagrante, danificando a viatura policial e a tornozeleira eletrônica que utiliza.
    Isso posto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator